Tribunal: STJ
Processo: 0323441-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030389 - MS(2025/0323441-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA MEDEIROS
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À CONSUNÇÃO ENTRE ESTELIONATO E OPERAÇÃO DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto por João Batista Medeiros contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado para reconhecer suposta ilegalidade na condenação pelos
crimes de estelionato (art. 171 do CP) e de operar instituição financeira sem autorização (art. 16 da
, bem como para determinar ao TRF3 que analisasse a tese de consunção,
Lei 7.492/86)
supostamente omitida no julgamento da apelação e dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese de consunção, apresentada apenas em
memoriais e sustentação oral, afasta a supressão de instância e impõe o conhecimento do habeas
corpus; (ii) verificar se há ilegalidade flagrante que autorize a concessão de habeas corpus de ofício
para o reconhecimento da consunção ou para determinar novo julgamento dos embargos pelo TRF3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio, sendo excepcional o conhecimento
apenas quando demonstrada ilegalidade patente, conforme orientação reiterada deste Tribunal.
4. A tese de consunção não foi incluída nas razões de apelação, mas apenas em memoriais e
sustentação oral, caracterizando inovação recursal, que não impõe ao Tribunal de origem o dever de
enfrentamento nem viabiliza exame por instância superior.
5. A apreciação da consunção diretamente nesta Corte configuraria supressão de instância, vedada
quando a questão não foi oportunamente devolvida ao Tribunal recorrido.
6. A condenação pelo
da
foi fundamentada em extensa prova documental e
art. 16
Lei 7.492/86
testemunhal que evidencia a operação habitual e estruturada de instituição financeira clandestina,
protegendo bem jurídico distinto do estelionato.
7. Os crimes de operar instituição financeira sem autorização e de estelionato possuem autonomia
típica e tutelam bens jurídicos diversos, inexistindo relação de dependência necessária que configure
crime-meio absorvido por crime-fim.
8. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a autonomia das condutas e o concurso
material demandaria reexame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. Não há qualquer constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão da ordem de ofício
nos termos do
-A do CPP.
art. 647
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
11. A apresentação de tese defensiva apenas em memoriais ou sustentação oral, sem prévia
inclusão nas razões de apelação, configura inovação recursal e não impõe ao Tribunal de origem o
dever de análise, impedindo o exame pelo STJ sob pena de supressão de instância.
12. O princípio da consunção não se aplica quando estelionato e operação de instituição financeira
sem autorização tutelam bens jurídicos distintos e são praticados de forma autônoma, sendo inviável
o reexame fático-probatório em habeas corpus.
13. A inexistência de flagrante ilegalidade afasta a concessão de habeas corpus de ofício, ainda que
o writ seja inadequadamente utilizado como sucedâneo recursal.

: CF,
o, LXVIII e
IX; CP, arts. 59, 69 e 171; CPP,
e
Dispositivos relevantes citados
art. 5
art. 93,
art. 619
-A; CPC,
§1o, IV;
arts. 1o e 16;
o, IX.
art. 647
art. 489,
Lei 7.492/86,
Lei 1.521/51, art. 2
: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz;
Jurisprudência relevante citada
959.440/RO,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
DJEN
991.206/SP,
12/8/2025,
22/8/2025.

Documento eletrônico VDA54531516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: d4d6c643-f63f-4ec2-8658-276c562aa58c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: d4d6c643-f63f-4ec2-8658-276c562aa58c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030389 - MS(2025/0323441-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA MEDEIROS
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUANTO À CONSUNÇÃO ENTRE ESTELIONATO E
OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto por João Batista Medeiros contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para reconhecer
suposta ilegalidade na condenação pelos crimes de estelionato (art. 171 do
CP) e de operar instituição financeira sem autorização (art. 16 da
, bem como para determinar ao TRF3 que analisasse a tese de
Lei 7.492/86)
consunção, supostamente omitida no julgamento da apelação e dos embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese de consunção,
apresentada apenas em memoriais e sustentação oral, afasta a supressão de
instância e impõe o conhecimento do habeas corpus; (ii) verificar se há
ilegalidade flagrante que autorize a concessão de habeas corpus de ofício para
o reconhecimento da consunção ou para determinar novo julgamento dos
embargos pelo TRF3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio, sendo
excepcional o conhecimento apenas quando demonstrada ilegalidade patente,
conforme orientação reiterada deste Tribunal.
4. A tese de consunção não foi incluída nas razões de apelação, mas apenas
em memoriais e sustentação oral, caracterizando inovação recursal, que não
impõe ao Tribunal de origem o dever de enfrentamento nem viabiliza exame
por instância superior.
5. A apreciação da consunção diretamente nesta Corte configuraria supressão
de instância, vedada quando a questão não foi oportunamente devolvida ao
Tribunal recorrido.
Documento eletrônico VDA54034661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 9fb5d27a-f5a4-497e-8798-27f5c4ad5938

6. A condenação pelo
da
foi fundamentada em extensa
art. 16
Lei 7.492/86
prova documental e testemunhal que evidencia a operação habitual e
estruturada de instituição financeira clandestina, protegendo bem jurídico
distinto do estelionato.
7. Os crimes de operar instituição financeira sem autorização e de estelionato
possuem autonomia típica e tutelam bens jurídicos diversos, inexistindo
relação de dependência necessária que configure crime-meio absorvido por
crime-fim.
8. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a autonomia das
condutas e o concurso material demandaria reexame fático-probatório,
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. Não há qualquer constrangimento ilegal manifesto que justifique a
concessão da ordem de ofício nos termos do
-A do CPP.
art. 647
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
11. A apresentação de tese defensiva apenas em memoriais ou sustentação
oral, sem prévia inclusão nas razões de apelação, configura inovação recursal
e não impõe ao Tribunal de origem o dever de análise, impedindo o exame
pelo STJ sob pena de supressão de instância.
12. O princípio da consunção não se aplica quando estelionato e operação de
instituição financeira sem autorização tutelam bens jurídicos distintos e são
praticados de forma autônoma, sendo inviável o reexame fático-probatório
em habeas corpus.
13. A inexistência de flagrante ilegalidade afasta a concessão de habeas
corpus de ofício, ainda que o writ seja inadequadamente utilizado como
sucedâneo recursal.

: CF,
o, LXVIII e
IX; CP, arts. 59,
Dispositivos relevantes citados
art. 5
art. 93,
69 e 171; CPP,
e
-A; CPC,
§1o, IV;
art. 619
art. 647
art. 489,
Lei 7.492/86,
arts. 1o e 16;
o, IX.
Lei 1.521/51, art. 2
: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada
959.440/RO,
Rogério Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og
991.206/SP,
Fernandes, Sexta Turma, j.
DJEN
12/8/2025,
22/8/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por JOÃO BATISTA
contra decisão monocrática que não conheceu da impetração originária de
MEDEIROS
(HC n.
).
Habeas Corpus
1.030.389/MS
Nas razões do presente recurso regimental (fls. 193-202), a Defesa técnica
insurge-se contra os fundamentos lançados no
agravado. Sustenta, em síntese,
decisum
que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar o óbice da supressão de
instância e ao não reconhecer a manifesta ilegalidade que permeia a condenação do
paciente. Argumenta o agravante que a tese de aplicação do princípio da consunção —
visando a absorção do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), considerado
crime-meio, pelo delito de operar instituição financeira sem autorização (art. 16 da
Documento eletrônico VDA54034661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 9fb5d27a-f5a4-497e-8798-27f5c4ad5938

, tido como crime-fim — foi devidamente apresentada perante o
Lei n. 7.492/86)
Tribunal Regional Federal da 3a Região. A defesa alega que, embora a matéria não
constasse expressamente das razões da apelação, foi suscitada em memoriais entregues
aos Desembargadores antes da sessão de julgamento e reiterada durante a sustentação
oral em plenário.
Aduz o recorrente que o Tribunal de origem, ao rejeitar os Embargos de
Declaração opostos, negou vigência ao artigo 619 do Código de Processo Penal, valendo-
se de jurisprudência defensiva para deixar de enfrentar matéria de ordem pública e
relevante para a correta dosimetria da pena. Afirma que a recusa da instância ordinária
em analisar o princípio da consunção, sob o argumento de inovação recursal, e a
subsequente negativa de seguimento do
nesta Corte Superior, perpetuam
habeas corpus
uma injustiça flagrante. Para a defesa, o ardil e a fraude utilizados para a prática do
estelionato são idênticos aos meios empregados para a captação de recursos e operação
da instituição financeira irregular, consubstanciados na celebração em série de contratos
de mútuo com promessa de ganhos acima do mercado, o que, em sua ótica, configuraria
crime único ou progressão criminosa que impõe a absorção.
Alega, ainda, que a decisão agravada possui fundamentação genérica ao
afirmar que as condutas são autônomas e protegem bens jurídicos distintos, sem,
contudo, explicitar no caso concreto as razões fáticas dessa autonomia. Invoca a
aplicação analógica do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem
como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, para sustentar a nulidade da
decisão por falta de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos. Requer o
agravante, com base no artigo 647-A do Código de Processo Penal, a concessão de
de ofício diante da alegada teratologia, para que seja determinado ao
habeas corpus
Tribunal Regional Federal da 3a Região que promova novo julgamento dos aclaratórios,
enfrentando o mérito da consunção e redimensionando a pena definitiva.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, que
seja o feito submetido ao julgamento do órgão colegiado competente, para que seja
provido o recurso e concedida a ordem, anulando-se o acórdão objurgado para novo
julgamento dos embargos na origem ou, alternativamente, procedendo-se à aplicação
direta do direito à espécie por este Sodalício.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
Documento eletrônico VDA54034661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 9fb5d27a-f5a4-497e-8798-27f5c4ad5938

A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do habeas corpus aos
seguintes fundamentos (fls. 186-190):

Trata-se de
impetrado em favor de JOÃO BATISTA
habeas corpus
MEDEIROS contra acórdãos proferidos pela 11a Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, nos autos no 0000281-56.2012.4.03.6000,
que mantiveram sua condenação pelos crimes de estelionato (art. 171 do CP)
e de operar instituição financeira sem autorização (art. 16 da Lei no 7.492/86)
, em concurso material (art. 69 do CP).
Consta dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 3 meses e 15 dias
de reclusão, além de 63 dias-multa, em razão de captar recursos de terceiros
mediante contratos de mútuo com promessa de altos rendimentos, sem
restituição dos valores.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de manifesta ilegalidade no
acórdão, pois não houve enfrentamento das teses de desclassificação do
delito do
da
para o
o, IX, da
e da
art. 16
Lei 7.492/86
art. 2
Lei 1.521/51,
aplicação do princípio da consunção, alegando que o crime de estelionato
seria crime-meio absorvido pelo crime-fim de operar instituição financeira
sem autorização.
Aduz que a omissão persiste mesmo após a oposição de embargos de
declaração, violando o
do CPP e o
§1o, IV, do CPC,
art. 619
art. 489,
aplicável por analogia. Requer, assim, a concessão da ordem para que o
TRF3 realize novo julgamento dos embargos, enfrentando expressamente a
tese defensiva, com a consequente absorção do estelionato pelo crime-fim, e
redimensionamento da pena. Alternativamente, pugna pela concessão da
ordem ex officio, nos termos do
-A do CPP, diante da manifesta
art. 647
ilegalidade apontada.
Foram prestadas informações processuais às fls. 166-175.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 178-
184).
É o relatório.
Decido.
A análise da presente impetração exige rigorosa observância aos limites
constitucionais do
, remédio constitucional de natureza
habeas corpus
específica destinado exclusivamente à proteção do direito fundamental de
locomoção, nos termos do
o, LXVIII, da Constituição Federal.
art. 5
Documento eletrônico VDA54034661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 9fb5d27a-f5a4-497e-8798-27f5c4ad5938

O desvirtuamento funcional do instituto tem sido objeto de constante
preocupação desta Corte Superior. Conforme destacado pelo Ministro
Rogério Schietti Cruz no AgRg no HC n.
o Superior Tribunal de
959.440/RO,
Justiça "não admite que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso
, ressalvadas situações excepcionais
ordinário), tampouco à revisão criminal"
de flagrante ilegalidade. O precedente enfatiza que a utilização inadequada
do writ implica "subversão da essência do remédio heroico e alargamento
.
inconstitucional de sua competência"
No mesmo sentido:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA N. 506 DO STF.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AMPLO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia
recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica
flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se evidencia
no caso concreto. Precedentes.
2. Não há na hipótese ilegalidade flagrante que justifique a concessão da
ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do
-A do Código de
art. 647
Processo Penal.
3. Afastada na origem a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema n. 506, com base em elementos fáticos-probatórios concretos e
idôneos que evidenciam a materialidade e indicam a destinação comercial da
droga, legitimando a condenação pelo
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
não obstante se tratar de menos de 40 g de maconha.
4. Para se entender de modo diverso das instâncias ordinárias e acolher a
tese de desclassificação para o
da
ou mesmo para
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
ausência de crime, seria imprescindível amplo revolvimento do conjunto
fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência
vedada na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54034661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 9fb5d27a-f5a4-497e-8798-27f5c4ad5938

(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
991.206/SP,
julgado em
DJEN de
grifamos).
12/8/2025,
22/8/2025;
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, cumpre analisar as razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de eventual ilegalidade manifesta a justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus
A defesa argumenta pela desclassificação do crime do
da
art. 16
para o
o, IX, da
(crime contra a economia
Lei no 7.492/86
art. 2
Lei 1.521/51
popular). Contudo, a análise do farto conjunto probatório, conforme
detalhado na sentença de primeiro grau e no acórdão da apelação,
demonstra que as condutas praticadas pelo paciente João Batista Medeiros
se amoldam perfeitamente ao tipo penal previsto na
que visa
Lei no 7.492/86,
a proteção do Sistema Financeiro Nacional.
As instâncias ordinárias, com base em provas documentais, testemunhais e
no interrogatório do próprio paciente, concluíram que João Batista
Medeiros, valendo-se de sua experiência como ex-gerente do Banco do
Brasil e da confiança angariada junto à população de São Gabriel do
e região, montou e operou um esquema complexo de captação e
Oeste/MS
aplicação de recursos de terceiros por meio da Capital Mercantil e
Factoring Ltda. e outras empresas do grupo.
A prova documental revelou a celebração de inúmeros "Instrumentos
Particulares de Confissão de Dívida" entre o paciente (pessoa física) e
terceiros investidores, nos quais estipulava a entrega de numerário com
promessa de juros remuneratórios. A movimentação vultosa de recursos em
sua conta pessoal, seguida de transferência para as contas das empresas
ligadas, foi exaustivamente demonstrada pelos extratos bancários e
mensagens eletrônicas.
O acórdão de apelação destacou a dinâmica dos fatos, reflexo da gestão
empresarial do réu, revelada pela prova documental, demonstra de forma
flagrante a captação de recursos de terceiros por meio de João Batista, no
qual os moradores de São Gabriel do
e região depositavam
Oeste/MS
confiança decorrente de relacionamento de longa data, por ter ele sido
gerente do Banco do Brasil por vários anos, e responsável pela celebração
de contratos agrícolas, empréstimos e fomentos aos produtores rurais,
clientes da instituição financeira. Adicionalmente, foi ressaltado que a
Cláusula Primeira, item 1.2, dos contratos de mútuo descrevia a operação
como um sistema assemelhado ao de captação de recursos financeiros
Documento eletrônico VDA54034661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 9fb5d27a-f5a4-497e-8798-27f5c4ad5938

realizados por instituições financeiras, tendo como público alvo investidores
interessados em manter recursos aplicados a taxas mais atraentes que
aquelas auferidas no mercado financeiro.
O
da
tipifica a conduta de "fazer operar, sem a devida
art. 16
Lei no 7.492/86
autorização, ou com autorização obtida mediante declaração falsa,
instituição financeira". O
o da mesma lei define instituição financeira
art. 1
para efeitos penais como "a pessoa jurídica de direito público ou privado,
que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a
captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (...) de
terceiros". A prova robusta colacionada aos autos demonstrou que o
paciente realizava exatamente essas atividades, de forma habitual e
organizada, com estrutura empresarial voltada para tal fim, à margem da
fiscalização do Banco Central. Assim, a capitulação legal se mostra em
consonância com os fatos e a legislação, não havendo flagrante ilegalidade
na sua manutenção.
Ainda, a tese de aplicação do princípio da consunção, para que o crime de
estelionato (crime meio) seja absorvido pelo crime contra o Sistema
Financeiro Nacional (crime fim), também foi suscitada pela defesa em sede
de Embargos de Declaração. No entanto, trata-se de tese inovadora e não
ventilada na apelação, razão pela qual sua apreciação direta por esta Corte
Superior implicaria indevida supressão de instância. No mais, não se
vislumbra manifesta ilegalidade na não aplicação do princípio da consunção
que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a fundamentação das
decisões anteriores demonstra a autonomia das condutas e a proteção de
bens jurídicos distintos.
Por fim, no que tange à dosimetria da pena, o impetrante alega a
necessidade de redimensionamento da pena, afastando-se as análises
negativas de culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como diminuindo
a causa de aumento da continuidade delitiva. Contudo, a análise das
decisões das instâncias ordinárias demonstra que a fixação da pena foi
devidamente fundamentada e observou o critério trifásico previsto no Código
Penal.
A sentença de primeiro grau e o acórdão de apelação realizaram uma
detalhada análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal
art. 59
para ambos os crimes. No que se refere ao crime do
da
art. 16
o acórdão de apelação reconheceu a culpabilidade, as
Lei no 7.492/86,
circunstâncias e as consequências do crime como desfavoráveis. Quanto à
culpabilidade, destacou-se que o paciente, como ex-gerente do Banco do
Brasil, utilizou sua expertise profissional e a confiança das pessoas para
Documento eletrônico VDA54034661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 9fb5d27a-f5a4-497e-8798-27f5c4ad5938

enredar um esquema que levou à bancarrota de respeitáveis empresas e ao
esgotamento dos recursos de pessoas físicas que eram empreendedores e
produtores agrícolas.
As circunstâncias da prática delitiva foram valoradas negativamente em
razão do tempo significativo (cerca de cinco anos) em que perdurou a
conduta e da pressão exercida pelo réu sobre os clientes para continuar
arrecadando dinheiro, mesmo prevendo o colapso do esquema. As
consequências do crime foram consideradas graves, culminando em abalo no
sistema financeiro e na economia local, levando à quebra de empresas não
só do grupo Capital, mas de outras, inicialmente constituídas por moradores
de São Gabriel do Oeste, gerando incredibilidade, inclusive ocasionando a
falta de recursos financeiros para os produtores rurais na atividade agrícola,
que movimentava a região.
Para o crime de estelionato (art. 171 do CP), também foram valoradas
negativamente a culpabilidade, pelas mesmas razões da anterior função
bancária e confiança gerada; as circunstâncias, pela sofisticação do ludíbrio
e da fraude (uso de marketing, jantares, eventos, ações sociais para captar
vítimas); e as consequências, pelo montante estimado do prejuízo na casa de
dezenas de milhões de reais.
Diante do exposto e considerando a ausência de constrangimento ilegal, não
conheço do presente
.
habeas corpus
Publique-se. Intimem-se.
A insurgência não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais submeto ao crivo deste
Colegiado complementando-os com as razões a seguir delineadas.
Inicialmente, é imperioso reafirmar que o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça sedimentaram orientação no sentido de não admitir o uso do
como sucedâneo de recurso próprio (apelação, recurso especial, agravo
habeas corpus
em execução) ou de revisão criminal, ressalvadas as hipóteses em que se verifica, de
plano, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Tal
diretriz visa preservar a racionalidade do sistema recursal e a funcionalidade das Cortes
Superiores, impedindo que ações constitucionais sejam banalizadas para a rediscussão de
matérias fático-probatórias ou de teses jurídicas já exauridas ou não submetidas ao crivo
das instâncias ordinárias no momento oportuno.
No caso em apreço, o Agravante pretende utilizar a via estreita do
para
writ
obter um reexame aprofundado da condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal
da 3a Região, especificamente quanto ao concurso de crimes. A via do habeas corpus
Documento eletrônico VDA54034661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 9fb5d27a-f5a4-497e-8798-27f5c4ad5938

não se presta ao revolvimento fático-probatório necessário para aferir a existência de
consunção em crimes complexos, tampouco para substituir os recursos ordinários e
extraordinários cabíveis e não interpostos, ou interpostos sem o devido
prequestionamento das matérias.
Portanto, a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência
consolidada deste Tribunal ao não conhecer da impetração, visto que a defesa busca
rediscutir critérios de dosimetria e classificação jurídica das condutas que exigiram, na
origem, vasta dilação probatória, incompatível com o rito sumário desta ação
constitucional. A mera insatisfação com o resultado do julgamento ou com a pena
aplicada não autoriza o manejo do remédio heroico quando ausente violação patente à
liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade indiscutível.
O ponto central da argumentação defensiva reside na alegação de que a tese
da consunção foi submetida ao Tribunal de origem via memoriais e sustentação oral, o
que afastaria a supressão de instância reconhecida na decisão monocrática. Contudo, tal
argumento não se sustenta sob a ótica do devido processo legal e das regras de preclusão
que regem o processo penal.
O efeito devolutivo da apelação limita-se à matéria impugnada nas razões
recursais ou, ao menos, às questões que devem ser conhecidas de ofício pelo julgador. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que teses não ventiladas nas razões de
apelação, e apresentadas apenas em memoriais ou na tribuna durante a sessão de
julgamento, constituem inovação recursal, sobre as quais o Tribunal
não está
ad quem
obrigado a se manifestar. Os memoriais possuem natureza de peça meramente ilustrativa
ou de reforço argumentativo, não tendo o condão de ampliar os limites objetivos do
recurso interposto. Admitir o contrário seria surpreender a parte adversa e subverter a
paridade de armas, transformando os memoriais em uma segunda apelação intempestiva.
No caso dos autos, conforme expressamente consignado pelas decisões das
instâncias ordinárias e reconhecido na decisão ora agravada, a tese de absorção do crime
de estelionato pelo crime financeiro não foi objeto da Apelação Criminal. O Tribunal
Regional Federal da 3a Região, acertadamente, recusou-se a analisar a matéria em sede
de Embargos de Declaração, pois estes servem para sanar omissão, contradição ou
obscuridade sobre pontos que o Tribunal
ter julgado. Se a matéria não estava na
deveria
apelação, não havia omissão a ser sanada.
Consequentemente, analisar a tese da consunção diretamente nesta Corte
Superior configuraria, indubitavelmente, indevida supressão de instância, violando a
competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça e desrespeitando o duplo
grau de jurisdição. Não cabe a este Sodalício atuar como primeira instância revisora de
teses defensivas que a parte deixou de levar adequadamente ao conhecimento do
Tribunal Regional no momento processual oportuno.
Documento eletrônico VDA54034661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 9fb5d27a-f5a4-497e-8798-27f5c4ad5938

Em homenagem ao postulado da ampla defesa, procedeu-se, na decisão
monocrática, à análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício, caso houvesse
flagrante ilegalidade. E, renovando o exame neste colegiado, reafirma-se que a
condenação em concurso material não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal
no contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias.
Para a aplicação do princípio da consunção (ou absorção), pressupõe-se a
existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução de
outro crime mais grave, havendo uma relação de dependência ou subordinação entre as
condutas (crime-meio e crime-fim). Não é o que se verifica na espécie. A análise do
acórdão condenatório e das informações prestadas revela que o paciente, valendo-se de
sua condição de ex-gerente de instituição bancária e da confiança depositada pela
comunidade local, estruturou uma verdadeira instituição financeira paralela ("banco
pirata").
Os crimes de estelionato (art. 171, CP) e de operar instituição financeira sem
autorização (art. 16 da
tutelam bens jurídicos distintos e autônomos. O
Lei no 7.492/86)
primeiro protege o patrimônio individual das vítimas induzidas em erro; o segundo
protege a higidez, a credibilidade e o equilíbrio do Sistema Financeiro Nacional,
interesse supraindividual e difuso. A conduta de operar instituição financeira sem
autorização consuma-se com a habitualidade da captação, intermediação ou aplicação de
recursos de terceiros, independentemente de haver fraude ou prejuízo aos investidores. Já
o estelionato consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita mediante ardil, em prejuízo
alheio.
No cenário dos autos, detalhado minuciosamente na sentença e no acórdão,
restou demonstrado que o
do Agravante extrapolava a simples fraude
modus operandi
para a obtenção de vantagem pontual. Havia uma estrutura empresarial organizada, com
celebração massiva de contratos de mútuo (Instrumentos Particulares de Confissão de
Dívida), publicidade, e movimentação financeira vultosa, típica de atividade bancária
irregular. Embora a fraude tenha sido utilizada para atrair as vítimas, a operação da
instituição financeira possui desígnio autônomo e ofensividade distinta, capaz de lesionar
o sistema financeiro independentemente dos prejuízos individuais causados.
Não se verifica a relação de passagem forçada ou necessidade instrumental
absoluta entre o estelionato e o crime financeiro que autorizaria a consunção. É
perfeitamente possível operar uma instituição financeira clandestina sem cometer
estelionato (por exemplo, pagando-se os rendimentos prometidos, ainda que atuando sem
autorização do Banco Central) e vice-versa. No caso de João Batista Medeiros, houve a
prática cumulativa de ambas as infrações: a gestão fraudulenta e agressiva de captação de
recursos (crime contra o SFN) e o dolo específico de lesar o patrimônio das vítimas
mediante promessas falsas de rendimentos impagáveis (estelionato).
Documento eletrônico VDA54034661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 9fb5d27a-f5a4-497e-8798-27f5c4ad5938

Assim, a decisão das instâncias ordinárias de aplicar o concurso material de
crimes (art. 69 do CP) encontra-se devidamente fundamentada na autonomia dos
desígnios e na pluralidade de bens jurídicos violentados, não havendo espaço para a
aplicação da consunção. A revisão desse entendimento demandaria, inevitavelmente, o
revolvimento do conjunto fático-probatório para reavaliar a intenção do agente e a
dinâmica das condutas, providência vedada na via do
.
habeas corpus
Portanto, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada de ofício, e tratando-
se de matéria não prequestionada adequadamente na origem, o não conhecimento da
impetração é medida que se impõe, devendo ser integralmente mantida a decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54034661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 9fb5d27a-f5a4-497e-8798-27f5c4ad5938

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.030.389 / MS
Número Registro: 2025/0323441-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002815620124036000 2815620124036000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ RENE GONÇALVES DO AMARAL
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: JOAO BATISTA MEDEIROS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO BATISTA MEDEIROS
ADVOGADO : LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
Documento eletrônico VDA54472256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:48
Código de Controle do Documento: 024e8b20-b0e3-4881-81dc-0c52a11036e4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:48
Código de Controle do Documento: 024e8b20-b0e3-4881-81dc-0c52a11036e4